Tribunal: TJMT
Processo: 1002516-31.2021.8.11.0010
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002516-31.2021.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE IZIDIO DA SILVA - CPF: 135.622.234-04 (APELANTE), ROBERTO WERNER MARTINS - CPF: 710.669.771-00 (ADVOGADO), Simprev Fundo Municipal De Previdencia Social Dos Servidores De N Olimpia Mt (APELADO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO), FERNANDA PONTES DE ANDRADE - CPF: 052.637.219-27 (ADVOGADO), SIMPREV FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE N OLIMPIA MT - CNPJ: 01.875.815/0001-87 (APELADO), JOAO ROGERIO MELLO MARTINS - CPF: 972.031.301-34 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado n°
1002516-31.2021.8.11.0010.

Origem: 2ª Vara Cível de Jaciara.

Recorrente: JOSÉ IZIDIO DA SILVA.

Recorrido: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NOVA OLÍMPIA – MT (SIMPREV).

Data do julgamento:
28/05/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – UNIÃO ESTAVEL NÃO COMPROVADA - IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DO BENEFICIO – AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o reclamante pleiteia pensão por morte na qualidade de convivente da servidora falecida, todavia, não comprova a união estável, requisito estabelecido na Lei Municipal n. 852/2009.

2.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR nº 85560/2016), determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Ação de Pensão por morte, em que o reclamante alega que manteve um relacionamento duradouro e contínuo com a senhora Leni Dourado Alcântara, que se iniciou no ano de 2012 e findou em 22/03/2021, com o óbito dela.

Assevera que se casaram em 16/04/2014, a fim de oficializar a relação, todavia, vindo a se divorciarem no ano de 2018. Porém, passado o desentendimento que gerou a separação, resolveram retomar o relacionamento, vivendo em união estável até o óbito da Sra. Leni.

Sustenta ainda o reclamante que possui direito ao recebimento de pensão por morte vitalícia, pelo que pleiteou administrativamente a concessão do benefício. No entanto, o recorrido indeferiu o benefício diante da ausência de comprovação de vinculo conjugal.

Inconformado o reclamante, postula judicialmente a concessão do benefício pensão por morte em caráter vitalício.

Aduz o reclamado, entre outras teses, que o reclamante não comprovou que era convivente do de cujus, de modo que não faz jus ao recebimento da pensão por morte de forma vitalícia.

Compulsando os autos verifico que, de fato, não foi comprovada a existência de união estável entre o recorrido e o de cujus, uma vez que o reclamante se apresenta em suas qualificações como divorciado, não cumprindo assim o prevê os artigos 7º e 8º da Lei municipal de nº 852/2009 que regulamenta a pensão dos servidores municipais de Nova Olimpia,
verbis
.

“Art. 7º. São considerados dependentes do segurado, para os efeitos desta lei:

I - O cônjuge, a companheira, o companheiro, e o filho não emancipado, de qualquer condição, desde que não tenha atingido a maioridade civil ou inválido;

(...)

§ 4º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantenha união estável com o segurado ou segurada.

§ 5º Considera-se união estável aquela verificada entre o homem e a mulher como entidade familiar, quando forem solteiros, separados judicialmente, divorciados ou viúvos, ou tenham prole em comum, enquanto não se separarem.

Art. 8º. dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I do artigo anterior é presumida, a das pessoas constantes dos incisos II e III deverão comprová-la.”

Ainda se tratando de requisitos, vislumbra-se que a Lei nº 8213/1991 (Regime Geral de Previdência Social), aplicável subsidiariamente ao caso, ante a omissão da legislação municipal nesse ponto, prevê também a necessidade de comprovação do período de 02 (dois) anos de convivência, o que também não restou demonstrado nos autos,
verbis:

“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

§ 5º As provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos, produzido em período não superior a 24 (vinte e quatro) meses anterior à data do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no regulamento.

(Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 6º Na hipótese da alínea c do inciso V do § 2º do art. 77 desta Lei, a par da exigência do § 5º deste artigo, deverá ser apresentado, ainda, início de prova material que comprove união estável por pelo menos 2 (dois) anos antes do óbito do segurado.”

Assim, imperioso reconhecer que diante da ausência da comprovação da união estável o reclamante não faz jus ao recebimento da pensão pleiteada, devendo ser a sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

Nesse sentido,
verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PENSÃO POR MORTE - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – UNIÃO ESTÁVEL - EX-COMPANHEIRA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA - ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.”
(N.U 0010373-37.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR MUNICIPAL. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Análise dos elementos que não confirmam a existência da união estável ao tempo do passamento do servidor para fins de concessão do benefício previdenciário de pensão por morte. Hipótese em que não se pode considerar que o casal reatou o matrimônio, sob a forma de união estável até a data do óbito, pois o termo de audiência existente nos autos da separação judicial, atesta que houve a interrupção do convívio, acertando as partes o arranjo que passaria a vigorar no que concerne aos alimentos, guarda e partilha de bens, inclusive havendo acordo quanto ao compartilhamento da residência. Ausente a comprovação da união estável, requisito estabelecido pela legislação aplicável, incabível a concessão da pensão pretendida. Manutenção da sentença. 2. Honorários recursais. Cabimento da majoração em sede recursal, na forma do artigo 85, §11, do CPC e do enunciado administrativo nº 07 do STJ, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária concedida. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(Apelação Cível, Nº 50010839620218210089, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 28-02-2024).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024